Tribunal: TJSP
Processo: 2051897-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Decisão que, por cautela, concedeu EFEITO SUSPENSIVO aos embargos opostos, diante da relevância dos fundamentos apresentados, notadamente a alegação de pagamento de valor superior ao previsto no contrato e de risco de interrupção, ainda que temporária, da atividade econômica da embargante, caso efetivada a busca e apreensão da matéria-prima utilizada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Decisão que, por cautela, concedeu EFEITO SUSPENSIVO aos embargos opostos, diante da relevância dos fundamentos apresentados, notadamente a alegação de pagamento de valor superior ao previsto no contrato e de risco de interrupção, ainda que temporária, da atividade econômica da embargante, caso efetivada a busca e apreensão da matéria-prima utilizada em sua produção, adquirida de terceiro, sem que haja garantia em seu favor - IRRESIGNAÇÃO da exequente - DESCABIMENTO - Excepcionalidade verificada no caso concreto - Inteligência do art. 919, § 1o do CPC - Possibilidade de afastar a exigência da garantia diante da verossimilhança das alegações da embargante, de que o prosseguimento da execução poderá causar dano de difícil ou incerta reparação - Ausência de perigo de irreversibilidade e de prejuízo à exequente - Requisitos para a concessão de tutela provisória preenchidos - Efeito suspensivo mantido - Ressalvada a possibilidade de modificação ou revogação posterior com base nas provas colhidas durante a instrução - Hipótese prevista no § 2o do art. 919 do CPC - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.